Tribunal: TJSP
Processo: 2088599-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi preso na posse de porções de entorpecentes e petrechos para o tráfico, ostenta condenação anterior também por tráfico de drogas, e estava cumprindo pena no momento dos fatos. Inadequação

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, caput, da lei no 11.343/06). Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que foi preso na posse de porções de entorpecentes e petrechos para o tráfico, ostenta condenação anterior também por tráfico de drogas, e estava cumprindo pena no momento dos fatos. Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.